Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724082-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO REGULAMENTAR. RAZOABILIDADE. 1. O artigo 41, X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. 2. Também prevê a mesma norma a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, desde que devidamente fundamentada a decisão. 3. Plausível a denegação de ingresso de condenado que cumpre pena em regime aberto, em estabelecimento prisional, para visitar interno, tendo em vista o risco concreto de que tal contato culmine por fomentar a criminalidade e frustrar a finalidade reparadora da sanção penal, sendo a restrição compatível com a Constituição Federal, normas legais e regulamentos referentes ao tema. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, sustentando que a circunstância de sua mãe cumprir pena em regime aberto não poderia constituir óbice à concessão de seu direito de receber visitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no mesmo sentido da tese recursal é o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DIREITO À VISITAÇÃO. VISITANTE, GENITOR DO APENADO, QUE CUMPRE PENA NO REGIME ABERTO NA MODALIDADE DOMICILIAR. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. I - "O direito de visita pode sofrer limitações, diante das peculiaridades do caso concreto (precedentes)." (AgRg no AREsp n. 1.602.725/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 27/10/2020.) II - Na espécie, o indeferimento do pedido de visitas fundamentou-se tão somente porque o genitor do apenado, ora agravante, cumpre pena no regime aberto, na modalidade domiciliar, inexistindo motivação idônea para tal restrição, consoante a jurisprudência desta Corte. III - "É entendimento desta Corte que o direito de visita tem objetivo de ressocialização do condenado, não podendo ser negado sob o fundamento de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, já que os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, ante as vedações constitucionais à perpetuidade e à transcendência da sanção penal." (AgRg no AREsp n. 1.650.427/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 6/8/2020.) IV - Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para conferir ao ora agravante o direito de receber visitas de seu genitor, devendo ser observadas, no entanto, as condições impostas no cumprimento da prisão domiciliar (regime aberto) deste último. (AgRg no AREsp n. 2.223.459/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010